Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO APTO. UTILIZAÇÃO DO FACP PARA O CÁLCULO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada, com valor do contrato, encargos financeiros e encargos de inadimplência, bem como demonstrativo de conta vinculada, discriminando todos encargos financeiros, são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
2. A incidência do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser repelido, devendo incidir a comissão de permanência devidamente pactuada pelas partes.
3. Apelação conhecida e provida em parte.